Tribunal: STF
Processo: MS 35972
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Pedido de providências. Determinação de remanejamento de varas judiciárias para outra unidade da federação sem prévia consulta ao CJF quanto aos critérios técnicos. Inobservância da Resolução 184/2013. 5. Configurada extrapolação de competência pelo CNJ. 6. Segurança concedida para cassar a determinação, sem prejuízo da observância do art. 9º da Resolução 184/2013, caso o TRF da 1ª Região resolva implementar a providência. 7. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.